Tribunal: TJSP
Processo: 2092764-73.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2092764-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário KAEL
ANTONIO QUEIROZ NUNES.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido revisional. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DAMIÃO
COGAN (Presidente), JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO
WOHLERS, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI,
RICARDO TUCUNDUVA E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2092764-73.2020.8.26.0000 . - Voto 49106
9
REVISÃO CRIMINAL no 2092764-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO – 15a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: KAEL ANTONIO QUEIROZ NUNES
VOTO no 49.106
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes –
Peticionário que não trouxe prova nova – Revisão
criminal que não pode ser utilizada como um instrumento
para reapreciação da prova já examinada pelo juízo de
primeiro e segundo graus.
Penas corretamente fixadas.
Pedido revisional indeferido.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por KAEL
ANTONIO QUEIROZ NUNES visando a desconstituição do V. Acórdão de fls.
305/316 dos autos de apelação criminal no 0104833-26.2017.8.26.0050, em
que a Colenda 2a Câmara Criminal desta Corte, tendo como Relator o Exmo.
Des. Luiz Fernando Vaggione, por votação unânime, deu provimento ao
recurso Ministerial, para condená-lo às penas de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, reformando a r.
sentença de fls. 247/255, em que a ação penal tinha sido julgada
improcedente, absolvendo-o da acusação constante na denúncia, com fulcro
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Postula por sua absolvição por insuficiência de provas ou,
subsidiariamente, reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, alteração para o regime inicial aberto, com
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 1/23).
O V. Acórdão transitou em julgado em 28/10/2019 (fls. 25
- ARE 1.243.998 (STF) e AREsp 1.587.484-SP (2019/0283064-4) (STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2092764-73.2020.8.26.0000 . - Voto 49106
9
Foram juntados os documentos e apensados os autos da
ação principal.
A
D.
Procuradoria-Geral
de
Justiça
opinou
pelo
indeferimento (fls. 60/70).
É o relatório.
O pedido revisional deve ser indeferido.
Com efeito, o peticionário não trouxe prova nova, apenas
argumenta o que já foi objeto de profunda análise em primeiro e em segundo
grau de jurisdição, desrespeitando o comando contido no art. 621, I, II e III, do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“REVISÃO CRIMINAL – Pretendida absolvição com fulcro na
insuficiência da prova produzida e já analisada – Pretensão que
equivale a nova apelação a órgão de maior hierarquia que a Câmara
Julgadora – Inadmissibilidade – Condenação fundada em elementos
concretos de prova – Pedido indeferido.”
(Revisão Criminal n.o 237.643-3 – Santa Cruz do Rio Pardo – 2o
Grupo de Câmaras Criminais – Relator: Passos de Freitas – 01.06.99
– V.U.).
Veja-se também entendimento doutrinário, do qual
comungo, a respeito do tema:
"A ação de revisão criminal tem precisamente esse destino: o de
permitir que a decisão condenatória possa ser novamente
questionada, seja a partir de novas provas, seja a partir de
atualização da interpretação do direito pelos tribunais, seja, por fim,
pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2092764-73.2020.8.26.0000 . - Voto 49106
9
melhor jurisdição." (Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de Processo
Penal, 5a edição, ed. Del Rey, fls. 709).
No entanto, nada há nos autos para a modificação do
decisum.
O fato é que o peticionário não trouxe nenhuma prova
nova a indicar o desacerto da decisão ora confrontada.
Para que o v. acórdão seja rescindido, é imprescindível
que a decisão seja considerada contrária à prova dos autos, o que não ocorre
in casu.
Ademais,
ao
contrário
do
alegado,
as
provas
colacionadas aos autos estão em perfeita consonância com a decisão
proferida, em que o peticionário foi condenado por infração ao artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06.
A materialidade (auto de exibição e apreensão - fls. 14/15 dos
autos originais, auto de constatação preliminar - fls. 16/18 dos autos originais , laudo pericial de
objeto rádiotransmissor - fls. 236 dos autos originais, laudo pericial de objeto caderno - fls.
229/231 dos autos originais, laudo de exame químico-toxicológico – fls.218/221 dos autos
originais) e a autoria restaram devidamente comprovadas.
O peticionário, na Polícia, confirmou que cuidava do
cômodo em que foram localizados os entorpecentes e instrumentos de
controle do tráfico e individualização da droga. Negou que as drogas fossem
suas, alegando que autorizou “um pessoal” a guardar as substâncias no local.
Negou que realizasse a venda de drogas ou que estisse portando
entorpecentes no momento de sua abordagem (fls. 6 dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2092764-73.2020.8.26.0000 . - Voto 49106
9
Porém, em Juízo, alterou sua versão, passando a alegar
não ter conhecimento sobre o barraco em que as drogas foram encontradas,
localizado do outro lado da rua, duas ou três casas abaixo (vídeo anexado –
termo de audiência de fls. 244/2455 dos autos originais).
Embora sua versão apresentada sob o crivo do
contraditório tenha sido confirmada por sua esposa Jenifer Cassiano Ribeiro e
testemunhas, como os vizinho Carlos Alexandre Dantas e José Raimundo
Santos em juízo (vídeos anexados – termos de audiência de fls. 225/226 e
244/245 dos autos originais), é certo que não encontrou respaldo no acervo
probatório e, portanto, foi corretamente rechaçada.
Os policiais militares Gilberto Silva Gomes e Sérgio
Lemos Júnior relataram que no dia 22 de novembro de 2017, por volta de
21h00, nesta Capital, realizaram a abordagem do peticionário na via pública,
em local conhecido pelo tráfico de drogas, com 04 porções cocaína e a quantia
R$ 121,00 reais, e que ele confessou informalmente a prática do tráfico e
indicou que o restante da droga estava guardado em um pequeno quarto nas
proximidades. Deslocaram-se ao local com o peticionário, que abriu a porta
com a chave, e lá apreenderam 617 eppendorfs de cocaína (224,3 gramas),
dois tabletes e 220 porções de maconha (2.320,7 gramas), cadernos de
anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas, par de rádios HT e
quatro pacotes plásticos comumente utilizados para a embalagem
individualizada de entorpecentes (fls. 04/05 e vídeos anexados – termo de
audiência de fls. 225/226 dos autos originais).
Assim sendo, além da credibilidade dos depoimentos dos
policiais militares, a expressiva quantidade e variedade de drogas
apreendidas, as circunstâncias em que se deu a prisão, além de todo material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2092764-73.2020.8.26.0000 . - Voto 49106
9
referente à organização da prática do tráfico, tudo demonstrou que as drogas
eram destinadas a venda a terceiros.
Conforme bem destacado no V. Acórdão, a única
divergências nos depoimentos dos policiais refere-se à questão de haver ou
não mais pessoas na rua no momento da abordagem, o que não é suficiente
para abalar o convencimento quanto à culpabilidade do peticionário, diante dos
demais elementos probatórios.
Desta forma, comprovado que foram encontradas drogas
em poder do peticionário e em imóvel por ele mesmo indicado aos milicianos,
onde ele tinha em depósito grande quantidade e varidade de drogas, tudo com
destinação para a venda a terceiros, não era mesmo hipótese de absolvição.
Assim sendo, na realidade, pretende o peticionário que
se proceda à reanálise da matéria fática, dando-lhe nova valoração, o que é
inviável em sede de revisão criminal.
Isso porque é vedada a rediscussão de questões já
analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito.
Ademais, em sede de revisão, aplica-se a regra de que,
na dúvida, a presunção é em favor da sociedade.
No que se refere às penas, só é possível a alteração via
revisão criminal quando evidente o erro, técnico ou material, ou ainda, quando
clara a injustiça.
No presente caso, nada há a alterar, visto que as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2092764-73.2020.8.26.0000 . - Voto 49106
9
foram corretamente fixadas, visto que foram suficientes para prevenção e
repressão do delito.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, em atenção ao disposto no art.42, da Lei no
11.343/2006 e art. 59 do Código Penal.
Ausentes agravantes e atenuantes, na terceira fase, não
era mesmo hipótese de reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, diante da grande quantidade
de droga apreendida (224,3 gramas de cocaína e 2.320,7 gramas de Cannabis Sativa), o
que inegavelmente constitui indicativo da dedicação do peticionáio a atividades
criminosas.
Além do mais, tal benefício não é um direito subjetivo do
réu, tratando-se apenas de mera faculdade do juiz sentenciante que, na
dosimetria da pena, tem, obrigatoriamente, de seguir a diretriz prevista no
artigo 42 da referida lei, que demonstra como a pena deve ser aplicada.
No presente caso, a aplicação do redutor não se mostra
adequada, pois a quantidade de entorpecentes também demonstra a
personalidade distorcida do peticionário que, nem sequer se preocupava com
o mal que iria causar aos seus semelhantes, vendendo maconha e cocaína.
Com relação à conduta social do peticionário, não há
qualquer dúvida que, com sua atividade de traficante, ele causou um mal
irreparável à sociedade, uma vez que muitos adolescentes, provavelmente,
foram por ele jogados no inferno de uma vida de usuário de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2092764-73.2020.8.26.0000 . - Voto 49106
9
Assim, ante o terrível mal que o peticionário causava à
sociedade antes de ser preso, não era mesmo caso de concessão do redutor
previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006.
O regime inicial fechado era o único adequado, nos
termos do art. 33, § 3o, do CP, conforme entendimento já consolidado neste
Colendo Grupo de Câmaras Criminais.
O art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal dispõe que o
condenado poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime inicial
semiaberto, quando a pena for superior a 4 e não exceda a 8 anos.
Porém, tal dispositivo deve contar também com a
observância do seu § 3o, que dispõe: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art.
59 deste Código”, o que justifica a fixação do regime inicial fechado no
presente caso.
O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza
muito grave e causa repulsa da sociedade. É equiparado a hediondo. Portanto,
deve ser reprimido com severidade. O regime inicial fechado é o adequado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 3o,
do Código Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, por não atendimento ao inciso III do art. 44 do
Código Penal e a concessão do “sursis” pela vedação do art. 44, caput, da Lei
no 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2092764-73.2020.8.26.0000 . - Voto 49106
9
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator